Tribunal: TJDFT
Processo: 0022179-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0022179-94.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Maria Margarida dos Santos Banco do Brasil S/A Embargados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Maria Margarida dos Santos Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Margarida dos Santos (Id. 26745365) e pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 26876088) contra o acórdão (Id. 26695758) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargante Maria Margarida dos Santos e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator